Tribunal: TJDFT
Processo: 0002496-19.1989.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição ordinária e prescrição intercorrente. Crédito tributário constituído antes da LC no 118/2005. Marco interruptivo. Demora na citação imputável ao Judiciário. Súmula no 106/STJ. Prescrição ordinária afastada. Prescrição intercorrente reconhecida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.Apelação interposta contra sentença que, em execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, afastou a prescrição ordinária, por considerar que o processo foi ajuizado antes de consumada a pretensão executiva. Reconheceu, por outro lado, a ocorrência da prescrição intercorrente, consumada no curso do processo. Extinguiu o feito, deixando de condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.
2. A questão em discussão consiste em julgar o termo final da prescrição ordinária do crédito tributário e o respectivo marco interruptivo.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, proposta a execução fiscal dentro do prazo prescricional, a demora na prática do ato citatório não autoriza o reconhecimento da prescrição quando decorrer de fatores inerentes ao funcionamento do aparelho judiciário, não sendo imputável ao exequente (Súmula no 106/STJ).
4. Para as execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, o mero despacho judicial que ordena a citação não produz, por si só, efeito interruptivo da prescrição, impondo-se interpretar o art. 174 do CTN de forma sistemática com a legislação processual e a Lei de Execução Fiscal (Tema 82/STJ).
5. A prescrição da pretensão executiva tributária pressupõe inércia do exequente, a qual não se caracteriza quando o atraso na citação decorre exclusivamente do funcionamento do Poder Judiciário, hipótese em que a interrupção do prazo prescricional retroage à data da propositura da execução, afastando-se a penalização do Fisco por atraso que não lhe é imputável (Tema 179/STJ; Tema 383/STJ).
IV. Dispositivo
6. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 3o, e 40, § 4o; CPC, arts. 487, II, e 924, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 106; STJ, REsp 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.05.2009; STJ, REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.12.2018.